Tribunal: STF
Processo: Rcl 80133
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Barbieri contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Francisco Beltrão/PR, nos autos da Ação Penal nº 0007913-20.2024.8.16.0083, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o reclamante responde à mencionada ação penal, deflagrada no âmbito da denominada “Operação Cortina de Fumaça” (eDOC 1, p. 2).



    Narra a inicial que, em 22/04/2025, a defesa do reclamante requereu ao juízo de origem: (i) o acesso integral a todas as provas produzidas; (ii) a habilitação nos autos da interceptação telefônica nº 0002090-65.2024.8.16.0083; e (iii) esclarecimentos acerca dos laudos periciais e das provas digitais apreendidas (eDOC 1, p. 2; eDOC 6).



    Ressalta que a decisão saneadora (eDOC 5) mencionou os referidos requerimentos, mas não os apreciou expressamente. Posteriormente, após nova solicitação, a defesa obteve acesso aos autos de interceptação telefônica, porém alega que a íntegra das mídias digitais apreendidas no processo principal e em seus apensos não foi disponibilizada (eDOC 1, p. 3).



    Diante disso, afirma que a defesa peticionou por duas vezes (eDOC 3; eDOC 4), “requerendo a disponibilização de todos os arquivos digitais em cartório, conforme prevê a Resolução nº 408 do CNJ, e a suspensão das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 06, 10, 11, 12, 24, 25 de junho e 1º de julho de 2025, nos termos do art. 3º, §3º, da referida resolução” (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que o juízo reclamado indeferiu o pedido de acesso irrestrito a todo o material extraído das perícias e manteve a realização das audiências, o que configuraria ofensa à Súmula Vinculante nº 14.



    Alega o reclamante que a decisão impugnada, ao negar o acesso integral às mídias digitais e permitir que a acusação ou o perito selecionem o que seria relevante, cerceia seu direito de defesa (eDOC 1, p. 6-7).



    Sustenta que é prerrogativa da defesa ter acesso a todo o material coletado, ainda que, na visão do órgão acusador, não tenha relação direta com o acusado, pois somente o réu é capaz de avaliar o que lhe é útil ou não para a sua defesa (eDOC 1, p. 7).



    Afirma a existência de prejuízo, uma vez que foi compelido a se preparar para a instrução processual sem acesso integral a todas as provas armazenadas e coletadas durante a investigação (eDOC 1, p. 8).



    Liminarmente, requer a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0007913-20.2024.8.16.0083 até que lhe seja concedido o acesso integral às provas produzidas durante a investigação (eDOC 1, p. 9).



    No mérito, requer que seja determinado ao juízo reclamado que assegure o acesso imediato a todos os dados coletados durante as investigações e a instrução, sem filtragem prévia, ainda que considerados impertinentes ou irrelevantes pela acusação ou pelo perito, concedendo-se à defesa prazo razoável para análise técnica das provas digitais antes da continuidade da instrução processual e da redesignação das audiências (eDOC 1, p. 10-11).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Reputo que a pretensão merece acolhimento.



    A controvérsia central reside na negativa de acesso integral e irrestrito da defesa a todas as mídias digitais e dados brutos extraídos de aparelhos celulares apreendidos e periciados, bem como ao conteúdo integral das interceptações telefônicas, sob o argumento da autoridade reclamada de que parte do material seria irrelevante ou que o acesso aos elementos pertinentes já teria sido franqueado.



    A decisão reclamada, proferida em 22/05/2025 (eDOC 8), ao tratar do acesso à íntegra dos dados extraídos nos laudos periciais, consignou:



    “Em que pese o pleito defensivo, nota-se que o laudo técnico juntado no mov. 499.1 limitou-se a excluir, com a devida justificativa, arquivos manifestamente alheios aos fatos sob apuração — como músicas, programas, jogos e filmes —, com o único objetivo de otimizar espaço, o que, por si só, não ocasiona qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.



    Importa destacar que todos os laudos periciais constantes nos autos indicam link de acesso e senha, permitindo que a Defesa, o Ministério Público e este Juízo acessem de forma ampla os dados extraídos considerados pertinentes à investigação.



    Ressalte-se, ademais, que a extração de dados, no âmbito da persecução penal, deve se restringir às informações relevantes ao objeto da apuração, nos limites da autorização judicial. Assim, dados pessoais sem conexão com o delito investigado, como arquivos de entretenimento, não precisam compor o laudo pericial, por serem desprovidos de relevância para a instrução da ação penal.



    Neste ponto, ainda que os dados extraídos não tenham sido apresentados em sua integralidade — por motivo já devidamente justificado —, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia pela ausência de juntada completa do material. Isso porque é suficiente que sejam extraídos os conteúdos relacionados ao investigado e pertinentes aos elementos que fundamentaram a denúncia.



    Não bastasse, o réu não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da ausência da juntada da íntegra das mídias aos autos principais.



    Portanto, não há razão para determinar a juntada de informações alheias à investigação, tampouco se verifica prejuízo que justifique o acolhimento do pleito defensivo.”



    Embora a autoridade reclamada, em outros trechos da decisão, tenha deferido o acesso ao conteúdo de um pen drive relacionado às interceptações telefônicas, bem como determinado a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que prestasse esclarecimentos técnicos sobre os laudos periciais — como a geração de código hash e a existência de arquivo UFDR (eDOC 8, p. 5, item 3.1) —, a fundamentação acima transcrita evidencia o núcleo da violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Ao validar a exclusão de arquivos pelo perito com base em um juízo de pertinência e ao afirmar que a extração deve se restringir às informações “relevantes”, a decisão reclamada admite a realização de uma filtragem prévia do material probatório, subtraindo da defesa o direito de analisar a integralidade dos elementos documentados.



    Não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidindo unilateralmente o que é ou não pertinente à defesa. O acesso amplo assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 abrange todos os elementos de prova já documentados, cabendo exclusivamente à defesa analisar a totalidade do acervo e definir quais elementos são úteis à sua estratégia.



    A possibilidade de que existam dados considerados “irrelevantes” pela acusação ou pelo perito, mas que possam conter elementos cruciais para a defesa — seja para corroborar uma tese defensiva, seja para questionar a própria lisura da investigação ou da cadeia de custódia — é precisamente o que a Súmula Vinculante nº 14 visa proteger.



    Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados deve ser o mais amplo possível, sendo vedada qualquer seleção prévia acerca do que pode ou não ser conhecido pelo investigado ou réu. Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo, já decidiu:



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.”



    A negativa de acesso integral aos dados brutos e aos arquivos originais impede que a defesa exerça plenamente o contraditório, inclusive mediante a realização de contraperícia — essencial para aferição da autenticidade, integridade e cadeia de custódia das provas digitais — especialmente diante dos questionamentos técnicos já suscitados pela defesa nos autos de origem.



    Ademais, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas (com início em 06/06/2025), sem que à defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. 



    Dessa forma, tem-se que, de um lado, a defesa alega não ter obtido acesso integral ao conteúdo probatório, tendo inclusive especificado os pontos que carecem de esclarecimento e acesso; de outro, a autoridade reclamada, embora tenha deferido algumas diligências, mantém a posição de que é lícita a exclusão de parte do material com base em um juízo de relevância alheio à defesa (eDOC 8, p. 4-5). Tal postura revela-se incompatível com o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para:



    a) Cassar parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Francisco Beltrão/PR, nos autos da Ação Penal nº 0007913-20.2024.8.16.0083, especificamente nos pontos em que indefere o acesso integral da defesa a todas as mídias digitais e aos dados brutos extraídos de aparelhos celulares e demais dispositivos periciados e mantém o calendário de audiências sem que haja o prévio e integral acesso às provas por parte da defesa;



    b) Determinar à autoridade reclamada que assegure à defesa de Rodrigo Barbieri, no prazo de 5 (cinco) dias, o acesso pleno e irrestrito a todos os dados coletados durante a investigação e a instrução penais, incluindo a integralidade dos arquivos extraídos dos dispositivos eletrônicos periciados, sem qualquer filtragem ou exclusão prévia;.



    c) Determinar que, após o efetivo acesso integral às provas, seja concedido à defesa prazo razoável, a ser fixado pelo juízo processante, para análise técnica do material e preparação para os atos instrutórios, devendo, para tanto, as audiências de instrução e julgamento designadas nos autos da Ação Penal nº 0007913-20.2024.8.16.0083 ser suspensas e redesignadas para data posterior, compatível com o referido prazo.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente